Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016954-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MATHEUS JOSE SANTOS ALVES - CPF: 020.204.021-65 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS JOSE SANTOS ALVES - CPF: 020.204.021-65 (PACIENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LEONARDO GABRIEL SOARES FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME LEITE BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCEMIR ALVES RIBEIRO - CPF: 177.292.201-30 (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS NOVAES - CPF: 655.004.311-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

–
2. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 5.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. N
ão se constata ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrada a gravidade concreta da conduta do réu e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal (roubo majorado), excedendo-se na violência, com a submissão da vítima à marteladas pelo corpo, coronhadas na cabeça, chutes e socos.

2. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, se tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente;

3. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Matheus Jose Santos Alves
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da
carência de fundamentação do decreto
preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; violação ao princípio da
presunção de inocência
; ofensa ao princípio da
homogeneidade
das prisões;
suficiência
de medidas
cautelares
diversas da prisão; e, existência de
predicados
pessoais
favoráveis
ao paciente a afastar a necessidade da prisão (Id. 53852979).

Anexou documentos (Id. 54012481/82).

O pleito
liminar
foi
indeferido

(Id. 54138983).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 54812455).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 56147496):

Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, do crime de roubo majorado. 1. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar, uma vez, que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. 2. Alega, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Prisão processual devidamente fundamentada nas disposições do artigo 312 e 313, do CPP , não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa, o que não é o caso dos autos. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020